Tribunal: TJSP
Processo: 1007653-60.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2/9
Voto no 36607
Embargos de Declaração n. 1007653-60.2018.8.26.0566/50000
Embargantes: Municipio de São Carlos
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de São Carlos
1a Câmara Reservada ao meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade
a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado,
que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2.
Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento
da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos
legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do v. acórdão de fls. 234/241.
A embargante alega, em síntese, que o acórdão
recorrido foi omisso quanto à ausência de aplicação do Decreto
Federal no 9.395/2018 na análise dos fatos debatidos nos autos,
especialmente no que tange às teses defendidas em suas
contrarrazões de apelação.

Requer
assim
a
supressão
deste
vício,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 3/9
atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos para as instâncias
extraordinárias.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
instruído com a manifestação da parte embargada no sentido da
rejeição dos presentes aclaratórios.
É o breve relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela agravante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurados os vícios
apontados.
2.
No caso presente, a embargante busca
obter pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios acerca de matéria devidamente examinada no
julgamento da apelação interposto pelo Ministério Público, por meio
da qual esta C. Turma proveu parcialmente o recurso, a fim de
condenar a Municipalidade de São Carlos ao pagamento de multa
diária por descumprimento da obrigação firmada no item “1.a” do
acordo
homologado
a
fls.
11/12
destes
autos,
pelos
409
(quatrocentos e nove) dias que deixou de cumprir a referida
obrigação, cujo valor reduzo para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), cuja decisão considerou o Decreto federal 9.395/2018,
invocado pela embargante.
O julgado colegiado analisou, na suficiência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 4/9
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação e refutou
aquelas defendidas nas contrarrazões de recurso, consoante se
verifica a fls. 237/240.
Pretende a revisão do “decisum” ante o argumento
da existência de omissão acerca do exame adequado das questões
postas nos autos, matéria que foi devidamente examinada no V.
Acórdão impugnado.
Sem razão, contudo. Destaque-se que o recurso de
embargos declaratórios não se presta à revisão das teses já
analisadas em apelação, nem do conjunto probatório reunido nos
autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido
às fls. 235/241, e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.
Contudo, por elevada consideração à argumentação e
ao ofício jurisdicional, reitero todos os fundamentos já expostos no
julgado embargado, destacando para os insurgentes os seguintes
excertos:
2. Pois bem. Com razão o apelante e a D. Procuradoria de Justiça ao acenarem
para o cumprimento a destempo de parte das obrigações acordadas pelas partes
em sentença homologatória. E isto, porque a Municipalidade foi condenada a
cumprir medida compensatória em razão de dano ambiental por ela causado.
Assim, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, cuida-se de
compensação reparatória de dano ambiental, e não hipótese de averbação
compensatória de reserva legal, nos termos em que definidos pelo art. 66 do
Novo Código Florestal, por isso o acordo firmado entre o Município e o
Ministério Público consistiu na averbação do terreno descrito nos autos
(correspondente a área rural de 2.500m2 situada na localidade conhecida como
“Sítio São José”), que deveria ter sido averbada como Reserva Florestal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 5/9
Cartório de Registro de Imóveis no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
consoante sentença homologada em outubro de 2013 (fls. 11/12).
Todavia, com o advento do Novo Código Florestal, de fato com razão a
Municipalidade, porquanto a obrigação referida deixou de ser exigível, na
medida em que a novel legislação passou a admitir a inscrição do imóvel no CAR.
Contudo, não lhe assiste razão ao defender que lhe aproveita a prorrogação de
prazo para o cumprimento da obrigação objeto do acordo homologado até 31 de
dezembro de 2018 veiculada pelo Decreto Federal no 9.395/2018, que se
destinou especificamente para os casos albergados pela regra geral de
requerimento de inscrição de reserva legal no CAR.
O argumento defendido pela executada também não prospera, porque a
prorrogação de prazo referida ocorreu apenas no ano de 2018 isto é, muito
tempo depois do decurso dos 180 dias como prazo estabelecido no acordo
homologado a fls. 11/12, que data de 04 de outubro de 2013 e, portanto, prazo
esse que não está albergado pelas alterações normativas que sucederam a
vigência do Novo Código Florestal, em respeito à supremacia da sentença judicial
homologatória transitada em julgado em momento anterior ao Decreto Federal
referido.
Nesse sentido, relevante observação feita pela D. Procuradoria de Justiça a fl.
221 de seu parecer:
Mais não fosse, a obrigação de demarcação da reserva legal vem instituída
no art. 18, do Código Florestal, cujo parágrafo 3o apenas cria a alternativa
instrumental de seu registro no CAR em substituição à averbação na
reserva legal.
Daí se conclui, data venia, que os artigos 18 e 29, § 3o, do Código Florestal
tratam de obrigações distintas: uma é a inscrição do imóvel rural no CAR, e
outra é a averbação (ou registro) da reserva legal. Esta última é obrigação
de caráter imediato, não estando sujeita às sucessivas prorrogações por
decretos presidenciais, mesmo porque uma vez não inscrito o imóvel no
CAR subsiste a necessidade de averbação da reserva legal à margem da
matrícula imobiliária. (fl. 221)
Ademais desse fato, importante destacar que a fls. 30/31 restou demonstrado
que, em razão de equívoco cometido pela apelada, que gerou inconsistências,
inclusive no que tange à Reserva Legal, a Secretaria de Meio Ambiente não
aprovou o CAR no 35489060069411 e, em ofício destinado ao r. Juízo a quo
assim fundamentou:
O interessado não apresentou proposta de Reserva Legal própria para o
imóvel e não foi possível analisar a proposta de Reserva Legal de
Compensação de outros imóveis apresentada, pois esta não foi vinculada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6/9
outro cadastro no SICAR. Para que seja possível a análise da proposta de
compensação definida por decisão judicial, primeiramente, deve ser
apresentada proposta de RL própria para o imóvel levando em
consideração os fragmentos de vegetação nativa já existentes e a
existência de áreas ambientalmente frágeis em seu território, para que ,
posteriormente, realizar uma proposta de Compensação de Reserva Legal,
que por sua vez, deverá ser realizada a vinculação de cadastros o
deficitário e o com excedente de vegetação. Além disso, saliento que, para
quaisquer áreas propostas com Reserva Legal, própria ou compensação,
não recobertas por vegetação nativa, o interessado deve cadastrar Projeto
de Restauração Ecológica no SARE Sistema Informatizado de Apoio à
Restauração Ecológica.
Sendo assim, o interessado foi notificado sobre a necessidade de correção
das inconsistências técnicas do cadastro no prazo de 90 dias (contados a
partir da data do recebimento da notificação), conforme apontamentos do
parecer técnico, sob pena de reprovação do cadastro e,
consequentemente, seu cancelamento. (...)
A despeito da intimação para proceder à adequação das exigências para
aprovação do CAR a Municipalidade manteve-se inerte e pretende valer-se da
prorrogação de prazo determinada pelo Decreto Federal no 9.395/2018 para se
esquivar do descumprimento da obrigação firmada com o Ministério Público e
homologada judicialmente.
Assiste razão ao apelante, portanto, ao apontar o inadimplemento da obrigação
firmada no item “1.a” do acordo homologado e, inclusive, quanto ao marco
inicial do descumprimento para a contagem dos dias de incidência da multa.
Contudo, entendo que o valor cobrado nestes autos mostra-se exacerbado, na
medida em que as demais obrigações firmadas a fls. 11/12 foram adimplidas
isto é, das 04 (quatro) obrigações assumidas, apenas a referente a averbação da
Reserva Florestal restou inadimplida. Assim, o valor da astreinte cobrada pelo
apelante deve ser adequada para garantir a razoabilidade e a justiça da decisão.
Desta feita, considerando que apenas o equivalente a 25% das obrigações
firmadas não foi cumprido já que apenas uma dentre as quatro , reduzo em
75% (setenta e cinco por cento) o valor da multa diária, passando a ser de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento. (fls.
237/240)
Tais constatações, em si, tornam desnecessárias
maiores considerações acerca da mencionada omissão apontada pela
embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 7/9
No mais, acrescento, que nítido é o caráter
meramente modificativo que a parte embargante, inconformada,
busca com a oposição destes embargos, uma vez que pretende ver
reexaminada matéria que já fora devidamente analisada por este
colegiado em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Apesar de não se constatar a existência de hipótese
alguma para a oposição dos embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado, faz-se
imperioso o esclarecimento de que não se exige que o julgado
enumere os dispositivos legais para que se tenha por analisada a
matéria. Destaque-se, ademais disposição do art. 1.025 do CPC,
segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 8/9
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este
dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de
artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a
questão levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a
artigos constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de
matéria sujeita a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro
Paulo Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de que
efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min.
Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007653-60.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 9/9
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR